Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-33.2013.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000723-33.2013.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Operações Urbanas Consorciadas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO HSBC BAMERINDUS S/A (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FLAVIA BONFIM BARROSO BALDISSERA - ME - CNPJ: 24.758.633/0001-21 (APELADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), ORGANIZACAO AUTO ESCOLA VIA BRASIL LTDA - CNPJ: 01.788.020/0001-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BRADESCO TURISMO S/A ADMINISTRACAO E SERVICOS - CNPJ: 60.885.068/0001-27 (APELADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), WELLINGTON LUIZ DE CAMPOS - CPF: 260.509.568-12 (ADVOGADO), FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA - CPF: 002.957.701-20 (ADVOGADO), J R ESTACIONAMENTO GARAGEM E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 62.637.368/0001-12 (APELADO), ABS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARTIC E SERVICOS SA - CNPJ: 29.339.843/0001-07 (APELADO), UNIAO DE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 33.344.557/0001-07 (APELADO), JOAO RICARDO TREVIZAN - CPF: 878.537.529-20 (ADVOGADO), OJF ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA - CNPJ: 00.973.940/0001-67 (APELADO), BANCO REAL S/A - CNPJ: 17.156.514/0001-33 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), IGOR PEREHOWSKI MAGNO STANCHI - CPF: 064.103.399-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 389/2015 – REGULAMENTAÇÃO DE COBRANÇA POR ESTACIONAMENTOS PRIVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Município de Cuiabá não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal.

2. “Invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, da CF/88) a norma municipal que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado. Precedentes do STF.” (N.U 0000765-77.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000723-33.2013.8.11.0082, ajuizada em desfavor de HSBC BANK BRASIL S.A. julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar Municipal n. 389/2015, ao fundamento de que o legislador municipal não se ateve na hipótese a editar norma de natureza ambiental ou urbanística e tampouco se limitou a regulamentar matéria de interesse local.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Ministério Público Estadual que a edição da Lei Complementar Municipal n. 389/2015 se deu dentro dos limites da competência municipal para disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, já que trata de restrições e limitações legais impostas em prol da mobilidade urbana – conteúdo típico de lei urbanística, não invadindo competência da União sobre o tema.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a constitucionalidade dos dispositivos da lei complementar municipal, com a consequente procedência da Ação Civil Pública.

Contrarrazões em id. 131439161 e 131439163.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 176891660.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000723-33.2013.8.11.0082, ajuizada em desfavor de HSBC BANK BRASIL S.A. julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar Municipal n. 389/2015, ao fundamento de que o legislador municipal não se ateve na hipótese a editar norma de natureza ambiental ou urbanística e tampouco se limitou a regulamentar matéria de interesse local.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação Civil Pública sustentando que sustenta que as partes rés passaram a efetuar a cobrança pelo uso dos espaços reservados para estacionamento ao público, os quais passaram a ser objeto de nova atividade econômica, afrontando disposto no art. 52 da Lei Complementar Municipal n. 44/1997, que disciplinava o uso e ocupação do solo urbano no Município de Cuiabá-MT, sendo posteriormente revogada pela Lei Complementar Municiapal n. 389/2015, que disciplinou a mesma matéria em seus artigos 173, 174 e 175.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença de primeiro grau:

" (...)

Quanto à inconstitucionalidade formal. Ao disciplinar questões relativas à cobrança de estacionamento pertencente às instituições bancárias, hospitais, estabelecimentos de ensino, clínicas particulares ou conveniadas, centros comerciais e shopping centers situados no Município de Cuiabá (artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar Municipal n. 389/2015), o legislador municipal não se ateve a editar norma de natureza ambiental ou urbanística, tampouco se limitou a regulamentar matéria de interesse local.

Pelo art. 173, §§ 1o e 2o da Lei Complementar Municipal n. 389/2015, os estabelecimentos acima mencionados ficaram proibidos: a) de cobrar estacionamento de seus clientes pelas vagas exigidas por lei pela primeira meia hora; b) de cobrar estacionamento de seus clientes pelas vagas que entrarem no cômputo de área não computável pela primeira meia hora; e c) de cobrar estacionamento de seus clientes que comprovarem gastos de qualquer valor. A não observância de tais regras implica na sanção de multa, a qual terá seu valor dobrado na hipótese de reincidência, conforme disciplina o art. 174 da mencionada lei municipal.

Resta evidente que o Município de Cuiabá (MT), ao legislar sobre a cobrança de estacionamento, adentrou, sim, em matéria que compete privativamente à União legislar, qual seja, de Direito Civil, conforme preleciona o art. 22, inciso I, da

Constituição Federal. In verbis:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;”

O Supremo Tribunal Federal, após diversas análises, firmou entendimento de que invade competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, inciso I) norma estadual que estabelece a respeito da cobrança por serviço de estacionamento em locais privados. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2o, CAPUT E §§ 1o E 2o, DA LEI No 4.711/92 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM ÁREAS PARTICULARES. LEI ESTADUAL QUE LIMITA O VALOR DAS QUANTIAS COBRADAS PELO SEU USO. DIREITO CIVIL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.

1. Hipótese de inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF, artigo 22, I).

2. Enquanto a União regula o direito de propriedade e estabelece as regras substantivas de intervenção no domínio econômico, os outros níveis de governo apenas exercem o policiamento administrativo do uso da propriedade e da atividade econômica dos particulares, tendo em vista, sempre, as normas substantivas editadas pela União. Ação julgada procedente.” (STF. ADI n. 1918. Tribunal Pleno. Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA. Julgado em 23.8.2001. Publicado em 1o8.2003).

[...]

Desse modo, conclui-se que os conteúdos dos artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar n. 389/2015, contrariam a Constituição Federal de 1988, em especial o disposto nos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XXII, e 170, inciso II e parágrafo único, os quais garantem o direito fundamental à propriedade privada, bem assim o desenvolvimento de atividade econômica, fundado na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa e na propriedade privada, hipótese caracterizadora de inconstitucionalidade material.

Por fim, decerto que a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, menciona o poluidor como sendo a “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a “imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos” (art. 4o, inciso VII).

Essas obrigações são reforçadas pelo §1o do art. 14, ao cravar que é o “poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

No entanto, não é certo afirmar que a realização da atividade econômica de estacionamento ou guarda de veículos, por si só, enseja a aplicação do princípio do poluidor-pagador.

Aliás, a cobrança de estacionamento pertencente às instituições bancárias, hospitais, estabelecimentos e ensino, clínicas particulares ou conveniadas, centros comerciais e shopping centers situadas no Município de Cuiabá (Lei Complementar Municipal n. 389/2015, art. 173), na forma em que foi disciplinada, não deve ser compreendida como instrumento econômico de compensação pelas despesas de prevenção, reparação e repressão de supostos danos ambientais.

2.DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.2.Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública. (...)”

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

O cerne da questão cinge-se em saber se as normas dos artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar Municipal n. 389/2015, estão, ou não, adequadas ao ordenamento constitucional.

Veja-se o disposto dos mencionados artigos:

Art. 173. As instituições bancárias, hospitais, estabelecimentos de ensino, clínicas particulares ou conveniadas, centros comerciais e shopping centers situadas no Município de Cuiabá, que possuam estacionamento próprio, mesmo que terceirizado, ficam proibidas de cobrar estacionamento de seus clientes das vagas exigidas por lei, incluindo as vagas que entrarem no cômputo de área não computável.

§ 1o A gratuidade de que trata o caput deste artigo atingirá somente a primeira meia hora para todos os usuários do estacionamento.

§ 2o A partir da primeira meia hora, a gratuidade do estacionamento só se estenderá ao usuário que comprovar gastos de qualquer valor dentro do empreendimento, sendo lícita a cobrança pelo uso do estacionamento aos usuários que não consumirem nenhum produto ou serviço no empreendimento.

Art. 174. As instituições mencionadas no caput do artigo anterior que desrespeitarem o que se estabelece nesta Lei ficarão sujeitas a multa a ser fixada pelo Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. A instituição que for reincidente terá o valor de sua multa dobrado, e assim sucessivamente.

Art. 175. As instituições mencionadas nesta Seção terão o prazo de 30 (trinta) dias, após a vigência desta Lei, para se adequarem as normas relativas à cobrança de estacionamento.

Esta matéria já foi objeto de debate por nossa Suprema Corte, sendo declarada a inconstitucionalidade de atos normativos similares (conforme ADI 4862/ PR), pois a cobrança de taxa de estacionamento em shoppings centers, escolas particulares, hospitais entre outras empresas,
é matéria legislativa de competência da União, não podendo os Municípios editarem leis que regulem o assunto.

Conforme expressamente fundamentado na sentença de origem, insta salientar que leis municipais ou estaduais que versem sobre a matéria debatida nos autos são formal e materialmente inconstitucionais.

São formalmente inconstitucionais porque as regras sobre estacionamento de veículos inserem-se no campo do Direito Civil e a competência para legislar sobre este assunto é da União, nos termos do artigo 22, I, da CF/88; e são materialmente inconstitucionais porque estabelecem controle de preços, o que claramente viola o princípio constitucional da livre iniciativa (artigo 170 da CF).

Logo, a Lei Complementar Municipal no 389/2015, em seus artigos 173, 174 e 175, ao impor a proibição de cobrança de determinadas pessoas e limitando o tempo de tolerância para cobrança (30 minutos), mostra-se flagrantemente inconstitucional, pois está intervindo no direito de propriedade.

Ante a invasão de competência da esfera legislativa reservada à União Federal, para intervir na propriedade privada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei supracitada, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – ESTACIONAMENTO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA ECONÔMICA – SUBMISSÃO A RESERVA DE PLENÁRIO – ART. 97 DA CRFB – DESNECESSIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS.

Lei municipal não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e, também, diante dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência econômica (artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal).

Invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, da CF/88) a norma municipal que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado. Precedentes do STF.

Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes, ou do plenário do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão.

(N.U 0000765-77.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Assim, constatado que ao Município de Cuiabá é vedado dispor acerca da cobrança de estacionamento em áreas particulares, pois se trata de matéria de competência da União, uma vez que restringe o direito à propriedade, e também porque viola os princípios constitucionais da livre (artigo 170

da Constituição Federal), a manutenção da r. sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024